Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-45.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. MATERIAL
DE PROPAGANDA. ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL REALIZADA PELA PRÓPRIA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA
EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL. NÃO
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 35, §12º, DA
RES. TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES
EVIDENCIADAS. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO.
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os materiais gráficos de propaganda devem ser quitados com recursos
que transitem pelas contas de campanha, ainda que provenientes de
recursos próprios, a fim de viabilizar a fiscalização da origem e destinação
dos numerários, sendo esse o objetivo das regras contidas nos arts. 8º e 14º
Num. 42926156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

da Res. TSE nº 23.607/2019.

1.1 Permitir que os candidatos realizem gastos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, posteriormente doando o produto da
transação em seu benefício, praticamente esvaziaria os objetivos pretendido
pela Resolução, qual seja, conferir maior transparência às contas e facilitar o
rastreamento dos recursos financeiros empregados durante o período
eleitoral.

1.2 O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha - ou seja, de origem não identificada - impõe a
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, quando a determinação não é
imposta em sentença, impossível sua imputação nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus à única recorrente.

2. A realização de despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
h

Inteiro teor:
22/03/2022
Número: 0600285-45.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/10/2021
Processo referência: 0600285-45.2020.6.16.0015
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600285-
45.2020.6.16.0015 que, com fulcro no art. 74, III da Resolução TSE 23.607/2019 julgou desaprovadas
as contas da candidata Isabela Sens Fadel Gobbo. Ressaltou que ainda que algumas
irregularidades tenham sido sanadas e que outras, quando analisadas isoladamente não possuam
o condão de desaprovar as contas, há de se analisar o conjunto das irregularidades detectadas.
Entendeu que o pagamento de despesas eleitorais através de recursos que não transitaram pelas
contas bancárias abertas (apontamento 1.1), já demandaria motivo suficiente para desaprovação
das contas, uma vez estar expressa tal determinação no artigo 14 da Resolução TSE 23.607/2019.
Ademais temos ainda outras irregularidades que não merecem ser chanceladas pela justiça
eleitoral, a exemplo do descumprimento das determinações impostas pela legislação quanto à
aplicação dos recursos públicos recebidos do FEFC (apontamentos 2.1 a 2.4). (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Isabela Sens Fadel
Gobbo, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, no do
Município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas por ter havido recebimento de recursos de origem
não identificada, vez que foi verificado que a candidata realizou doação de adesivos para a sua
campanha eleitoral, cujo documento fiscal acostado sob ID 66885030 foi emitido no nome e no CPF
da candidata, no entanto tal gasto eleitoral não transitou pelas contas de campanha em desacordo
com o art 14 da Resolução TSE 23.607/2019; irregularidades nas despesas realizadas com os
recursos recebidos do FEFC). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ISABELA SENS FADEL GOBBO VEREADOR
(RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
ISABELA SENS FADEL GOBBO (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
156
18/03/2022 16:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.490

RECURSO ELEITORAL 0600285-45.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ISABELA SENS FADEL GOBBO VEREADOR
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRENTE: ISABELA SENS FADEL GOBBO
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. MATERIAL
DE PROPAGANDA. ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL REALIZADA PELA PRÓPRIA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA
EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL. NÃO
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 35, §12º, DA
RES. TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES
EVIDENCIADAS. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO.
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os materiais gráficos de propaganda devem ser quitados com recursos
que transitem pelas contas de campanha, ainda que provenientes de
recursos próprios, a fim de viabilizar a fiscalização da origem e destinação
dos numerários, sendo esse o objetivo das regras contidas nos arts. 8º e 14º
Num. 42926156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

da Res. TSE nº 23.607/2019.

1.1 Permitir que os candidatos realizem gastos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, posteriormente doando o produto da
transação em seu benefício, praticamente esvaziaria os objetivos pretendido
pela Resolução, qual seja, conferir maior transparência às contas e facilitar o
rastreamento dos recursos financeiros empregados durante o período
eleitoral.

1.2 O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha - ou seja, de origem não identificada - impõe a
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, quando a determinação não é
imposta em sentença, impossível sua imputação nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus à única recorrente.

2. A realização de despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, conforme determina o artigo 35, §12º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

2.1 O pagamento de gastos de campanha com cheque não cruzado configura
violação ao previsto no artigo 38, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.

2.2 Entretanto, nos casos em que é possível evidenciar a origem e destinação
dos recursos, revela-se desnecessária a determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.

3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor
relevância quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à
data da abertura.

4. Representando as irregularidades remanescentes 42,18% do total de
recursos movimentados durante a campanha, e sendo elas qualitativamente
graves, impossível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

Num. 42926156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por ISABELA SENS FADEL GOBBO referentes às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PC do B, no Município de Ponta Grossa/PR, e
obteve 622 votos, não sendo eleita.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.213,08 (onze mil,
duzentos e treze reais e oito centavos), destes sendo R$ 854,51 (oitocentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e um centavos) referentes a recursos estimáveis em dinheiro e
R$ 10.358,57 (dez mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
relativos a recursos financeiros. Quanto aos recursos estimáveis em dinheiro, foram
utilizados R$ 422,84 (quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)
oriundos de recursos próprios, R$ 235,42 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e
dois centavos) referentes a recursos de pessoas físicas e R$ 196,25 (cento e noventa e
seis reais e vinte e cinco centavos) provenientes de doações de outros candidatos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Em relação aos
recursos financeiros, foram utilizados R$ 9.428,57 (nove mil, quatrocentos e vinte e oito
reais e cinquenta e sete centavos) oriundos de doações de partido político
proporcionadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e R$
930,00 (novecentos e trinta reais) referentes a recursos de Financiamento Coletivo,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42633516).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) o pagamento de gastos eleitorais com recursos
próprios que não transitaram pela conta bancária de campanha, o que pode caracterizar
utilização de recursos de origem não identificada; b) o recebimento direto de doação
financeira realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo, o que
pode indicar ausência de capacidade econômica para fazer a doação; c) irregularidades
nas despesas com pessoal; d) atraso na abertura das contas bancárias (ID 42635316).

O Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos apontamentos “a”, “c” e “d” descritos acima (ID 42635616).

A recorrente interpôs o presente recurso (ID 42635866), alegando, em
síntese, que: a) as falhas apontadas não comprometeram a regularidade e a lisura das
contas, vez que as origens e os destinos dos recursos utilizados em campanha foram
devidamente identificados e comprovados; b) a candidata cumpriu com todas as normas
legais; c) a doação de recursos estimáveis em dinheiro pela recorrente teve origem
identificada; d) as regras dos arts. 8º e 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se
aplicam às doações de recursos estimáveis em dinheiro; e) a doação de adesivos, por
pessoa física, ao candidato, é permitida pela norma legal, desde que tais bens integrem
seu patrimônio, nos moldes do art. 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
aconteceu na hipótese dos autos, eis que os adesivos doados pela recorrente pertenciam
Num. 42926156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

ao seu patrimônio próprio; f) inexistem omissões de receitas ou despesas na prestação de
contas da candidata; g) é necessária a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na análise das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso a fim de aprovar as contas da candidata sem ressalvas ou,
alternativamente, aprová-las com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que o pagamento de
despesas eleitorais com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha e o descumprimento das determinações legais quanto à aplicação dos
recursos recebidos do FEFC ensejam a desaprovação das contas (ID 42747421).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso
Eleitoral.

A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, apontando as seguintes irregularidades remanescentes: a)
pagamento de gastos eleitorais com recursos próprios que não transitaram pela conta
bancária de campanha; b) irregularidades nas despesas com pessoal; c) atraso na
abertura das contas bancárias (ID 42635616).

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) pagamento de gastos eleitorais com recursos próprios que não
transitaram pela conta bancária de campanha:

Conforme apontado pelo setor técnico (ID 42635316), a candidata declarou
doação estimável em dinheiro de adesivos para sua campanha, no valor de R$ 422,84
(quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Sustentou, em suma, que a doação de adesivos por pessoa física à
candidata, é permitida pela norma legal, desde que tais bens integrem seu patrimônio,
nos moldes do art. 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10).

Num. 42926156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral
quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de
registro da respectiva candidatura.

Alegou que tal requisito está evidenciado no caso em apreço, eis que os
adesivos doados foram adquiridos pela recorrente, razão pela qual pertenciam ao seu
patrimônio próprio.

Contudo, o argumento não merece prosperar.

Extrai-se da redação do referido dispositivo que houve uma clara divisão
entre a doação de bens não duráveis, os quais devem ser produto do próprio serviço ou
das atividades econômicas do doador, e a doação de bens duráveis, os quais devem
integrar o patrimônio do doador.

No caso em apreço, a candidata realizou a aquisição de bens não duráveis
(adesivos de propaganda), declarando posteriormente a suposta doação para sua
campanha.

Ademais, ainda que se admitisse a interpretação pretendida pela recorrente,
verifica-se que o §2º exige que o bem doado integrasse seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro de candidatura, o que não ocorreu no caso em apreço, vez
que a nota fiscal de aquisição dos adesivos foi emitida em 12/10/2020, e o pedido de
registro de candidatura foi protocolado em 24/09/2020 (RCand 0600234-
37.2020.6.16.0014).

Como bem ressaltado em sentença, esses materiais deveriam ser pagos com
recursos que transitaram pelas contas de campanha, ainda que provenientes de recursos
próprios, a fim de viabilizar a fiscalização da origem e destinação dos numerários, sendo
esse o objetivo das regras contidas nos arts. 8º e 14º da Res. TSE nº 23.607/2019:

“Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro
da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.”

Num. 42926156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

De fato, permitir que os candidatos realizem gastos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, posteriormente doando o produto da transação
em seu benefício, praticamente esvaziaria os objetivos pretendido pela Resolução, qual
seja, conferir maior transparência às contas e facilitar o rastreamento dos recursos
financeiros empregados durante o período eleitoral.

Nesse contexto, tendo em vista que os materiais publicitários não constituíam
produto do próprio serviço ou das atividades econômicas da candidata, revela-se irregular
a doação realizada para sua própria campanha.

Destaca-se que a recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz de
esclarecer como a despesa foi quitada, o que evidencia a utilização de recursos de
origem não identificada, impondo-se a devolução dos valores ao Tesouro Nacional,
conforme o previsto no artigo 32, §1º, VI da Res. TSE nº 23.604/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus à recorrente, o que não é
admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Dessa forma, a irregularidade apontada em sentença subsiste e possui
natureza grave, vez que evidencia a quitação de despesas eleitorais que não transitaram
pelas contas de campanha, prejudicando a fiscalização.

c) irregularidades nas despesas com pessoal:
Num. 42926156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

O relatório de diligências (ID 42634216) apontou 4 (quatro) despesas com
pessoal, no valor total de R$ 4.307,50 (quatro mil trezentos e sete reais e cinquenta
centavos), em que não foram observados os requisitos previstos no artigo 35, §12º, da
Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 (...).

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Não obstante as justificativas apresentadas na manifestação de ID 42634416,
verifica-se que a recorrente efetivamente não controlou os gastos com pessoal com o
grau de detalhamento exigido pela resolução, o que evidencia irregularidade.

Neste termos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO
CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos seguintes
documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de cheque nominal e
cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado pelo
beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece que devem ser detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 06003179220206160001, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

Ademais, em relação ao prestador de serviços JORGE GABRIEL MANOSSO,
o setor técnico apontou que, além da irregularidade mencionada, o cheque utilizado para
pagamento (ID 42634666) da despesa, ainda que nominal, não foi cruzado, conforme
determina o artigo 38, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Não obstante, como foi possível evidenciar a origem e destinação dos
recursos, o Juízo a quo acertadamente deixou de determinar a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 42926156 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

Portanto, subsistem as irregularidades nos gastos com pessoal apontadas em
sentença, tanto que a recorrente sequer se insurge especificamente em relação a elas
nas razões recursais (ID 42635866).

c) atraso na abertura das contas bancárias:

Em relação a esse apontamento, não obstante o parecer conclusivo (ID
42635316) tenha indicado que houve atraso de 15 (quinze) dias na abertura das contas
bancárias de campanha, o que se observa é o atraso correspondente a 5 (cinco) dias,
porquanto o CNPJ de campanha foi concedido pela Receita Federal em 24/09/2020, data
a partir da qual começou a correr o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8º, §1º, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Encerrado o referido prazo em 04/10/2020 e observando-se que a abertura
das contas bancárias se deu em 09/20/2020, é incontroversa a inobservância do prazo
legal, a qual não conduz, necessariamente, à desaprovação das contas.

Com efeito, esta Corte já adotou o entendimento de que o atraso na abertura
das contas bancárias configura irregularidade de menor relevância, sempre que não
houver indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura. Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é
considerada gasto de natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem
pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de
contas, já que o gasto com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato,
bem como se trata de baixo valor, revelando-se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021)
(grifo nosso)

No caso em apreço, não houve a indicação de realização de despesas antes
de 04/10/2020, tampouco constatou-se, por meio dos processos de cruzamento de dados
Num. 42926156 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

dos sistemas informatizados do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, indícios do
recebimento de doações antes da referida data.

Em conclusão, tem-se que a irregularidade apontada, ante as peculiaridades
do caso, não se mostra suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas.

d) aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:

Nos termos já expostos, remanescem nas contas três irregularidades, sendo
que duas delas (item a e b) totalizam o valor de R$ 4.730,34 (quatro mil setecentos e
trinta reais e trinta e quatro centavos), o que corresponde a 42,18% do total de
recursos movimentados durante a campanha (R$ 11.213,09), valor este que se revela
expressivo, tanto percentualmente como em seu valor absoluto, conforme os patamares
fixados pelo TSE no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP.

Ademais, analisando as inconformidades sob o aspecto qualitativo,
depreende-se que: a) a candidata realizou o pagamento de materiais de campanha com
recursos que não transitaram pela conta de campanha, o que prejudica a análise e
fiscalização da origem e destinação dos recursos pela Justiça Eleitoral; b) a recorrente
não realizou o controle dos gastos com pessoal com o grau de detalhamento exigido em
resolução, ainda que utilizados recursos públicos, oriundos do FEFC, para o pagamento
dessas despesas. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade das irregularidades
remanescentes, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Em conclusão, é de se manter a sentença que desaprovou as contas da
recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por ISABELA SENS FADEL GOBBO para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para manter a sentença que desaprovou as contas da recorrente
referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no município de
Ponta Grossa.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

Num. 42926156 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600285-45.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 ISABELA
SENS FADEL GOBBO VEREADOR, ISABELA SENS FADEL GOBBO - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926156 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 18/03/2022 16:10:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031816105828900000041899624
Número do documento: 22031816105828900000041899624